Tribunal: TJMT
Processo: 1015971-58.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015971-58.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FADUL BAIDA NETTO - CPF: 045.206.968-87 (EMBARGANTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (EMBARGADO), VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ: 15.007.982/0001-10 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), CARTÓRIO DO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), CARTÓRIO DO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ: 15.007.982/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
-
ALEGAD
O
S
OMISS
ÃO E ERRO MATERIAL
-
NÃO VERIFICAD
O
S
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
FADUL BAIDA NETTO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu
provimento a
o
recurso da
parte
autora, ora embarga
nte
, assim ementado

(I
d.

222153660
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - VALOR DA CAUSA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO - ART. 292, §3º E 293 DO CPC
-
QUESTÃO

ANTERIORMENTE DECIDIDA - PRECLUSÃO PRO JUDICATO VERIFICADA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA - AÇÃO QUE BUSCA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DE NEGÓCIO JURÍDICO - VENDA A NON DOMINO - PRETENSÃO NÃO ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO - ART. 169 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

De acordo com os artigos 292 e 293, ambos do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual civil.

Conforme o art. 169 do Código Civil e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (
AgRg
no
AREsp
489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
17/05/2018).

O embargante sustenta que
o v. acórdão é
omisso
por não ter promovido no tribunal o julgamento do mérito da ação, porquanto entende que é caso de declarar a nulidade da escritura pública, já que o laudo grafotécnico apresentado com a inicial não foi impugnado.

Alega que o acórdão recorrido contém erro material, porque d
efende a possibilidade de julgamento do mérito, com fundamento no art. 1.013, §4º do CPC, por estar a causa madura.

Pugna pelo provimento do recurso, para
que seja julgado o mérito da ação
por esta
Corte.

Sem c
ontrarrazões
(
Certidão -
Id.
225771681
e seguintes
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
aos
alegad
o
s
omiss
ão e erro material,
nota-se que
a
s
matéria
s
fo
ram

devidamente
tratada
s
no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado
reformou a sentença que havia reconhecido a ocorrência de prescrição e determinou o retorno dos autos à origem, para a instrução processual.

Dessa forma, não foi o acórdão omisso, nem eivado de erro material, porquanto decidiu a matéria de maneira clara e objetiva.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...)
Assim, é caso de reformar a sentença impugnada, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a devida instrução processual.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para corrigir o valor da causa para R$ 18.000,00, por reconhecer a impossibilidade de nova modificação em razão da preclusão
pro

judicato
, bem como para afastar a prescrição reconhecida em sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução processual.

É como voto.

(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024